Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. As leis penais e processuais não retroagem quando prejudicam os réus sob quaisquer aspectos (Art. 2° e seu parágrafo único, do Código Penal). Verificando-se que o artigo 112, inciso VII, da LEP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, foi expressa ao exigir o cumprimento do percentual de 60% (sessenta por cento) da pena apenas para os reincidentes em crime hediondo e equiparados, aplica-se a fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime de réu primário que cumpre pena por crime de homicídio qualificado praticado em 2015.
2. Negado provimento ao recurso.